Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR.
O implemento da maioridade não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, ante a necessidade, no caso, do auxílio paterno para a conclusão do curso superior em que se acha matriculado a alimentanda.